Tribunal: TJPA
Processo: 0820128-75.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820128-75.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO COSTA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DE r$1.000,00 POR CADA DESCONTO INDEVIDO, LIMITADA A r$5.000,00. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES CONSIDERANDO SUA ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. EXIGUIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM NÃO DEMONSTRADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM
OS EXCELENTÍSSIMOS DESEMBARGADORES INTEGRANTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, À UNANIMIDADE DE VOTOS, EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência (proc. nº 0886648-84.2022.8.14.0301), em trâmite na 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, movida por MARIA DO SOCORRO COSTA QUEIROZ em face do ora recorrente.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifica-se em juízo de cognição não exauriente, que a parte Autora teve firmado contrato de empréstimo nº 814269405 no valor de R$ 8.701,28 e que estão ocorrendo descontos mensais no valor de R$ 206,87 (id 80983523 e id 80983524), onde afirma desconhecer a origem da transação, estando presentes, portanto, os requisitos da probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano em caso de demora na apreciação do pleito.

Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 300, do CPC, este juízo defere, a tutela de urgência pleiteada, para determinar que o BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA se abstenha de efetuar quaisquer descontos referente ao contrato identificado na inicial, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo desconto efetuado, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
”

Em suas razões recursais, o agravante não impugna especificamente se os requisitos para concessão da tutela antecipada foram ou não preenchidos. A tese recursal refere-se apenas ao excesso das astreintes e o prazo diminuto para cumprimento da ordem judicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento do presente recurso, para que seja revista a multa diária aplicada, com a revogação ou redução de seu excessivo valor, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, bem como haja dilatação do prazo para cumprimento da obrigação.

Em decisão ID 12220951, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante se abstivesse de realizar descontos referente ao empréstimo consignado questionado nos autos, sob pena de R$1.000,00 (mil reais) até o limite R$5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em seu recurso, o banco agravante alega que o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial deve ser ampliado devido à realidade operacional das instituições financeiras, agravada pela enorme quantidade de determinações a serem cumpridas emanadas de todos os órgãos do Poder Judiciário. No que se refere às astreintes, defende que sua fixação fugiu dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Adianto que o recurso não comporta provimento.

Primeiramente, cumpre registrar que o agravante deixou de apresentar qualquer irresignação quanto ao preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela antecipada. Desta forma e, considerando que matéria devolvida para apreciação deste órgão
ad quem
se restringiu à exiguidade do prazo para cumprimento da decisão e ao valor das astreintes, somente tais matérias serão analisadas.

Com relação aos valores arbitrados na origem à título de astreintes, vê-se que elas não são exorbitantes ou estão em desconformidade com os parâmetros normalmente utilizados pela jurisprudência desta Corte de Justiça, além de não serem capazes de ensejar enriquecimento ilícito da parte eventualmente beneficiada, considerando a capacidade financeira do banco agravante e o fato de ter sido imposta limitação pelo juízo singular.

Por fim, quanto à exiguidade do prazo concedido para o cumprimento da obrigação, reputo não assistir razão ao recorrente, em razão de ausência de comprovação mínima da impossibilidade de atender à ordem judicial no prazo concedido.

3.

Parte dispositiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 27/02/2024